Tribunal: TJES
Processo: 5000408-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000408-04.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: E. G. e outros (5)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5000408-04.2023.8.08.0000

Agravantes: Cibele Teixeira Giurizatto (inventariante) e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferido pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina que, nos autos da ação de Inventário convertida em Arrolamento Sumário com Plano de Partilha Amigável, deixou de homologar o Plano de Partilha Amigável formalizado nos autos originários, determinou a avaliação dos bens e cálculo para recolhimento de ITCMD, além de revogar o beneficio da assistência judiciaria gratuita anteriormente deferido. (Id. 20511053)

Inconformados, os recorrentes sustentam basicamente que o magistrado singular não observou o procedimento determinado pelo art. 659, do CPC, pois deveria ter homologado de plano o plano de partilha amigável apresentado nos autos de origem. Além disso, a decisão recorrida revogou a gratuidade da justiça ao seu tempo concedida sem considerar que entre os herdeiros
“[...]
Existem 02 menores, representadas pela genitora, que não possuem NENHUMA renda, sendo certo que é uníssono na jurisprudência que menores não devem arcar com as custas do processo. Demais disso, os demais herdeiros, incluindo a inventariante, estão desempregados, vivendo de bicos, ratificando-se, neste momento a declaração de hipossuficiência juntada aos autos.[...
]”
. A final, requereram a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (Id. 4113712)

Decisão atribuindo efeito suspensivo no evento n. 4134411.

Informações prestadas pelo Magistrado de origem no evento n. 4259897.

Parecer Ministerial no evento n. 4184452.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 03 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 23.03.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe,
“[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que não há julgamento extra petita quando o julgador interpreta o pedido formulado na petição inicial de forma lógico-sistemática, levando em consideração todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural.[...
]”
(AgInt no AREsp n. 2.025.931/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

Nesse contexto, colaciono que apesar da inexatidão dos pedidos formulados pelos agravantes, pode-se depreender da minuta recursal que seu inconformismo cinge-se em analisar a possibilidade de condicionar a homologação de Plano de Partilha Amigável à avaliação dos bens e cálculo para recolhimento de ITCMD, bem como a revogação de beneficio da assistência judiciaria gratuita anteriormente deferido. (Id. 20511053)

Em suas razões, os recorrentes sustentam basicamente que o magistrado singular não observou o procedimento determinado pelo art. 659, do CPC, pois deveria ter homologado de plano o plano de partilha amigável apresentado nos autos de origem. Além disso, a decisão recorrida revogou a gratuidade da justiça ao seu tempo concedida sem considerar que entre os herdeiros
“[...]
Existem 02 menores, representadas pela genitora, que não possuem NENHUMA renda, sendo certo que é uníssono na jurisprudência que menores não devem arcar com as custas do processo. Demais disso, os demais herdeiros, incluindo a inventariante, estão desempregados, vivendo de bicos, ratificando-se, neste momento a declaração de hipossuficiência juntada aos autos.[...
]”
.

Ao proferir a decisão constante do evento n. 4134411 entendi por bem em deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como possa exercer juízo diverso.

Ocorre que recentemente o e. STJ, ao apreciar o Tema nº 1074, em sede de recursos repetitivos firmou entendimento de que
“[...]
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN.[...
]”
, justificando que
“[...]
O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo.
[...]
O art. 659, § 2º, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo
[...]”
.
(REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Além disso, em que pese o entendimento da Corte uniformizadora no sentido de que
“
[...]
Apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita[...
]”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.800.699/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 18/9/2019.)
, o Julgador de origem não atentou para o procedimento do art. 99, §2º, do CPC, ao revogar a gratuidade da justiça ao seu tempo deferida aos recorrentes, denotando error in procedendo bastante a ensejar a nulidade da interlocutória guerreada, no pormenor.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. ART. 99, § 2º DO CPC/2015.

1. Embargos à execução.

2. É nula a decisão que antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.954.020/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Assim sendo,
dou provimento
ao recurso para decretar a nulidade da decisão na parte que revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida aos recorrentes sem a observância do rito do art. 99, §2º, do CPC e reformá-la quanto ao mais para possibilitar a homologação do plano de partilha amigável formalizado nos autos originários independente do prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, nos termos da jurisprudência do e. STJ firmada em sede de recursos repetitivos (tema1074).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO CONVERTIDA EM ARROLAMENTO SUMÁRIO – PLANO DE PARTILHA AMIGÁVEL – HOMOLOGAÇÃO CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE ITCMD – IMPOSSIBILIDADE –
ERROR IN JUDICANDO
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO – PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC – INOBSERVÂNCIA –
ERROR IN PROCEDENDO.

1

– O e. STJ, ao apreciar o Tema nº 1074, em sede de recursos repetitivos firmou entendimento de que
“[...]
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN.[...
]”
.
(REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

2 – A revogação da gratuidade da justiça sem a observância do rito do art. 99, §2º, do CPC, denota error in procedendo bastante a ensejar a nulidade da interlocutória guerreada, no pormenor.

3 – Recurso provido para decretar a nulidade da decisão na parte que revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida aos recorrentes sem a observância do rito do art. 99, §2º, do CPC e reformá-la quanto ao mais para possibilitar a homologação do plano de partilha amigável formalizado nos autos originários independente do prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, nos termos da jurisprudência do e. STJ firmada em sede de recursos repetitivos (tema1074).

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.